Tribunal: TJSP
Processo: 2153284-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo das razões do agravo de instrumento – Provas insuficientes a amparar o direito perseguido pela agravante – Decisão monocrática mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2153284-
96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JANE
ROBERTA NUNES, são agravados BOISSUCANGA AUTO POSTO LTDA,
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., WAGNER TEIXEIRA DE
OLIVEIRA e MAYRA COUTINHO CALABRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao agravo interno, vencido o 2o Julgador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42293
AGRV. No: 2153284-96.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Campinas (1a V. Cív.)
AGVTE.: Jane Roberta Nunes (Exctda.)
AGVDOS.: Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (Exqte.), Boissucanga
Auto Posto Ltda., Wagner Teixeira De Oliveira e Mayra Coutinho
Calábria (Exctdos.)
AGRAVO INTERNO Indeferimento do pedido de gratuidade
da justiça formulado no bojo das razões do agravo de
instrumento
Provas insuficientes a amparar o direito
perseguido pela agravante Decisão monocrática mantida
Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo interno manejado com base no
art. 1.021 do CPC por Jane Roberta Nunes contra a r. decisão
monocrática de fls. 178/183, que indeferiu o pedido de gratuidade da
justiça por ela formulado no bojo das razões de agravo de instrumento
manejado contra a r. decisão de fls. 1.111/1.112 proferida nos autos de
execução por título extrajudicial movida por Ipiranga Produtos de
Petróleo S.A. que, dentre outras providências, rejeitou a impugnação à
penhora por ela ofertada e manteve a penhora sobre bem imóvel dado
como garantia real (hipoteca).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 1/14, a
agravante postula o provimento do recurso para que lhe seja concedido
o benefício da gratuidade da justiça.
É o relatório.
2. Subsiste o indeferimento guerreado, por estar de
acordo com os cânones de regência e o acervo instrutório existente nos
autos.
A r. decisão objurgada, que indeferiu a justiça
gratuita, teve como embasamento os seguintes fundamentos:
“2. De feito, como a agravante afirmou que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais,
honorários advocatícios e da taxa judiciária para interposição do agravo
de instrumento, sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento
próprio e da família, cabia-lhe desde logo, ao pleitear o benefício da
assistência judiciária, ter produzido a prova concernente à sua
condição, o que não fez, deixando de informar as rendas auferidas na
condição de empresária, especificar as dívidas e os encargos que
ordinariamente suporta, assumindo o risco por sua incúria ou desídia,
não sendo exigível nem pertinente que o MM. Juízo a quo tivesse
substituído a atividade instrutória de iniciativa da parte para
determinar a produção da prova necessária, na hipótese, até porque tal
assistencialismo extremado não é admitido pelo direito pátrio.
Ademais, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante não impeça o deferimento do
pleito (CPC, art. 99, § 4o), corrobora o quadro de inviabilidade de
concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Como quer que seja, cabia à agravante comprovar a
alegada hipossuficiência financeira, acostando por exemplo, extratos de
conta-corrente, de cartões de crédito e declaração de imposto de renda
do último exercício.” (fls. 179/183 dos autos digitais em apenso).
Efetivamente, a agravante, sem anexar documentos
convincentes aos autos, postulou a concessão da gratuidade da justiça,
situação que motivou o seu acertado indeferimento.
3. Isto posto nega-se provimento ao presente agravo
interno.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45813
Agravo Interno Cível no 2153284-96.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Agravante: Jane Roberta Nunes
Agravados: Boissucanga Auto Posto Ltda, Ipiranga Produtos de
Petróleo S.a., Wagner Teixeira de Oliveira e Mayra Coutinho Calabria
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A agravante juntou sua declaração ao Imposto de
Renda, com renda anual de R$ 46.642,07, mas também com o
lançamento de dívidas, no montante de R$ 232.407,72 (fls.
106-108). Destarte, não é inequívoco, que tenha a agravante
condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo dos
encargos de sua subsistência: portanto, a hipótese é de concessão
da Justiça Gratuita. E, mesmo, se assim não fosse, o juízo de
primeiro grau, acabou deferindo o benefício da Justiça Gratuita,
nos embargos à execução, formulados pela recorrente, (fls. 11
deste agravo interno), observando-se que a pretensão da
gratuidade, não havia sido apreciada, no juízo de origem, no
momento da interposição do presente recurso (fls. 02).
Portanto, a rigor, a questão da Justiça Gratuita,
não é objeto da decisão recorrida (a qual diz respeito ao tema de
Bem de Família - vide fls. 06 e fls. 144-145 deste instrumento) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nestas circunstâncias, em relação ao assunto, em sede, do presente
recurso de agravo de instrumento, poder-se-ia apreciar, tão
somente, a questão da exigibilidade do preparo recursal.
Destarte, pelo voto, dava provimento ao presente
agravo interno, para afastar a exigência do pagamento do preparo
recursal, devendo ser apreciado, o mérito do recurso, relativo à
pretendida proteção concernente ao alegado Bem de Família.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13C67D18
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE7702
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153284-96.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.